Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717660-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE AGRAVADO: SANDRA PEDROSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709756-62.2020.8.07.0020 acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo devedor, nos seguintes termos: (ID 228029478 do processo originário): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 224092796, no qual alega excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelo credor não teriam observados os parâmetros consignados na sentença. Manifestação do exequente no ID 226836078. Registro, por oportuno, que dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, importa consignar que, nos termos do art. 916, § 7o do CPC, a possibilidade de parcelamento do crédito exequente “não se aplica ao cumprimento de sentença”. Não obstante, a parte devedora tampouco observou os termos do caput do referido artigo, segundo o qual é necessário reconhecimento do crédito para fins de formulação do pedido, o que vai de encontro ao comportamento do réu, na medida em que impugna os cálculos apresentados pelo credor. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Conforme se verifica, o exequente alega o excesso de execução e afirma não dever qualquer valor ao credor referente ao valor do carro (pág. 09 - id. 224092796). Ressalta-se que ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor, cabendo ao credor a prova da existência da dívida, instrumentalizada por documento. Assim, observa-se que o executado não declarou de forma correta o valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em desobediência ao previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Por outro lado, a parte devedora sustenta que o credor incorreu em excesso de cobrança em virtude da inclusão dos honorários de sucumbência fixados em sentença, haja vista que a executada é beneficiária da justiça gratuita. Nesse ponto, assiste razão a parte executada, tendo em vista que a credora promoveu voluntariamente a cobrança de valores cuja exigibilidade se encontrava suspensa por expressa determinação judicial e clara previsão legal (id. 216797203 - item VII), motivo pelo qual a respectiva quantia deverá ser excluída de seu pedido, mediante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto a obrigação de fazer, deve a parte executada cumprir a obrigação determinada na sentença (id. 160881893 - item b) de comparecer ao DETRAN/DF a fim de regularizar a situação em nome do atual proprietário, devendo arcar com o pagamento de todos os débitos relacionados ao veículo desde 05/09/2018 até a data da efetiva regularização. Caso seja necessário, deve o executado buscar os documentos junto ao exequente e tomar as devidas medidas necessárias para cumprimento da referida sentença. Nesse contexto, indefiro o requerimento expedição de ofício ao Detran/DF (id. 224092796), pois o executado não pode transferir ao Judiciário as diligência e os ônus que lhe compete. Assim, os cálculos da parte exequente indicado na planilha de id. 216794389 devem excluir os valores de honorários advocatícios. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 8.690,14. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sob condição suspensiva de exigibilidade em obediência (art. 85, § 3o, do CPC). Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Após, cumpra-se decisão de ID 217473090 no tocante às pesquisas. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 71490819), afirma que a decisão agravada determinou que o executado compareça ao Detran a fim de regularizar a situação do veículo, devendo arcar com todos os débitos do veículo desde 05/09/2018 até a efetiva regularização. Defende que o executado precisa do DUT do veículo devidamente assinado e da firma reconhecida pela credora, uma vez que sem o referido documento não consegue proceder à transferência. Menciona que o documento não lhe foi entregue, até o presente momento. Menciona que a credora não entregou o documento, pois transferiu o bem para terceira pessoa. Além disso, informa que não há débitos a serem pagos, conforme consulta ao site do Detran. Aduz que o cumprimento de sentença deve ser convertido em diligência para verificar para quem o veículo foi transferido. Afirma que a agravada/credora está cobrando o valor do veículo, que foi transferido para terceira pessoa. Verbera que a credora confessa, desde a inicial, que não forneceu qualquer documento do veículo ao executado, o que gera a impossibilidade de proceder à transferência do bem. Afirma que os valores pagos devem ser abatidos da dívida. Defende a inexigibilidade da obrigação, pois o bem já foi transferido para terceiro, bem como não há débitos do veículo. Menciona que declarou o valor adequado que entende devido, cumprindo o disposto no art. 525, § 4o, do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a inexigibilidade da obrigação, uma vez que o veículo teria sido transferido para terceiro, sem que haja nenhum débito do bem registrado junto ao Detran. Compulsando os autos de origem, verifico que a autora/agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, tendo alegado, em síntese, que entregou a posse do veículo para o réu alienar. Menciona que o réu teria utilizado uma cópia de sua CRLV e transferido a posse do veículo para terceira pessoa. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar o valor de R$ 29.500,00, referente ao preço do veículo, bem como determinou que o réu compareça ao Detran a fim de regularizar a situação do automóvel, arcando com o pagamento de todos os débitos do bem desde 05/09/2018 até a efetiva regularização (ID 160881893). Interposta apelação, o recurso não foi provido, conforme acórdão de ID 214215294. A credora ajuizou pedido de cumprimento de sentença para recebimento do valor. O devedor alegou que o veículo não está mais registrado no nome da credora e nem constam débitos em atraso, conforme consulta juntada. Postulou a expedição de ofício ao Detran/DF para fornecer as informações acerca do veículo, objeto da lide, uma vez que não há obrigação a ser cumprida. Afirma, assim, que o bem já foi transferido para terceiro, sendo inexigível a obrigação. O juiz de origem indeferiu o pedido do agravante e determinou que comparecesse ao Detran para regularizar a situação em nome do atual proprietário, bem como para pagar as dívidas existentes. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há dúvida fundada em relação à transferência do veículo, bem como acerca da existência de débito incidente sobre o bem. O devedor juntou consulta no Detran que indica que não há débitos o veículo, bem como que o bem não estaria registrado em Brasília. Por outro lado, a credora não juntou prova documental de que o veículo continua registrado em seu nome, bem como não comprovou a existência de dívidas do bem em seu nome. O fato é que os documentos juntados pelo devedor indicam que talvez o bem já tenha sido transferido para terceiros. Desse modo, antes de analisar se a obrigação de fazer é exigível, mostra-se necessário averiguar se o veículo está registrado em nome de terceiro, bem como se existem débitos a serem pagos. Assim, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Visando instruir o recurso para julgamento, determino a expedição de ofício ao Detran/DF para que informe quem é o proprietário do veículo VW/ NOVO GOL 1.6 POWER, placa JEX2999, bem como para descrever as dívidas existentes em relação ao referido bem. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se ofício ao Detran-DF para informar quem é o proprietário do veículo VW/ NOVO GOL 1.6 POWER, placa JEX2999, bem como se existem dívidas em relação ao referido bem. Oficie-se ao juízo de origem para o cumprimento da decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora